Tribunal: STF
Processo: RMS 39572
Classe: RMS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE E PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento a recurso ordinário interposto ante a denegação da ordem postulada em mandado de segurança impetrado por ex-auditor-fiscal da Receita Federal do Brasil contra ato do Ministro de Estado da Economia que aplicou pena de demissão. 



    2. A parte agravante sustenta a nulidade do processo administrativo disciplinar (PAD) ante vício de origem e prescrição da pretensão punitiva.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o processo administrativo disciplinar é nulo por ter se baseado em provas supostamente obtidas mediante perseguição institucional anterior à formalização da denúncia; e (ii) verificar se a pretensão punitiva da Administração encontra-se prescrita.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O controle jurisdicional no mandado de segurança restringe-se à legalidade do ato administrativo e à observância do devido processo legal, sendo inadmissível dilação probatória.



    5. As alegações de perseguição funcional e quebra de sigilo não encontram respaldo na prova pré-constituída, além de que consultas internas a dados funcionais são procedimentos autorizados por normas legais e regimentais da Receita Federal, não configurando, por si sós, vício de origem ou desvio de finalidade.



    6. Cumpre adotar, como termo inicial do prazo prescricional, a data em que a autoridade competente toma conhecimento inequívoco dos fatos, o que, no caso, ocorreu em 28.3.2011, dentro do limite legal de 5 anos para instauração do PAD.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo interno desprovido.